Tribunal: TJMT
Processo: 0032860-86.2016.8.11.0042
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0032860-86.2016.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Fato Atípico]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), WENDER ROGER FERREIRA DE ARRUDA - CPF: 037.766.671-84 (RECORRENTE), EDNO DE FRANCA BARRETO - CPF: 705.555.321-00 (ADVOGADO), JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - CPF: 337.204.281-68 (ADVOGADO), AZIR PEDROSO DE ARRUDA - CPF: 568.923.651-91 (RECORRENTE), MAURICIO DIAS DE AMORIM - CPF: 378.243.681-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - INCIDÊNCIA DA LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE - DECOTE DA QUALIFICADORA – INVIABILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COM INDÍCIOS SUFICIENTES – ANÁLISE PELO
TRIBUNAL DO JÚRI
–
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 413 do CPP, para que se profira sentença de pronúncia é preciso que haja, além da materialidade do delito, apenas indícios de autoria, pois se trata de mero juízo de admissibilidade da acusação.

As dúvidas existentes acerca do crime devem ser resolvidas
pro societate,
para que não seja violado o comando constitucional de submissão do julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

O Enunciado Orientativo nº 2, Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJMT assim nos diz:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito tirado em face de decisão que pronunciou
Azir Pedroso de Arruda e Wender Roger Ferreira de Arruda
atribuindo-lhes a prática do crime tipificado no art. 121, §2º, inciso IV, c/c artigo 29, ambos do Código Penal.

Busca a defesa pela absolvição sumária dos réus com fundamentação no artigo 415, inciso II, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que o recorrente Azir Pedroso de Arruda não participou da empreitada criminosa e que o recorrente Wender Roger Ferreira de Arruda agiu acobertado pelo manto da excludente de ilicitude da legítima defesa. Subsidiariamente postula pela impronúncia do requerente Azir Pedroso de Arruda, em razão da ausência de elementos que indiquem a presença de
animus necandi
na conduta.

Requer ainda, o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (Id.215345340).

Manifestou em contrarrazões, o Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id.215345342).

Oportunizado ao Juízo
a quo
o exercício da retratação, este manteve a r. Sentença de Pronúncia em seus termos (Id. 215345343).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no Id. 222809652, opinou pelo desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a Denúncia:

“(...)No dia 1° de outubro de 2016, entre as 17h e 18h, no Mercado do Porto, nesta cidade de Cuiabá/MT, os denunciados AZIR PEDROSO DE ARRUDA e WENDER ROGER FERREIRA DE ARRUDA, vulgo "DU", em unidade de desígnio e propósito, mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, desferiram golpes de "ripa" de madeira e efetuaram diversos disparos de arma de fogo (não apreendida) contra a vítima Mauricio Dias de Amorim que, socorrida ainda com vida e encaminhada ao Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no dia seguinte, em decorrência de choque hemorrágico (Laudo Pericial de Necropsia a ser juntado oportunamente nos autos)Segundo restou apurado, a vítima Mauricio Dias de Amorim era até a data do crime, amiga do denunciando AZIR PEDROSO DE ARRUDA e, no dia e hora dos fatos a mesma estava jogando "baralho', no campo do bairro Porto, na companhia de Michael Junior de Souza Silva, do denunciando AZIR PEDROSO e outros indivíduos.Apurou-se que, em razão de discordâncias referentes a quantia em dinheiro que havia perdido no jogo, o denunciando AZIR PEDROSO iniciou uma acalorada discussão com a pessoa de Michael Junior, chegando às vias de fato.Nesse instante, a vítima entrou no entrevero com o objetivo de apartá-los, no entanto, também começou a discutir com o denunciando AZIR PEDROSO.Apaziguados os ânimos, o denunciando WENDER ROGER FERREIRA DE ARRUDA, vulgo "OU", filho do denunciando AZIR PEDROSO DE ARRUDA chegou até o local dos fatos em um veículo e foi conversar com seu genitor, que lhe narrou o ocorrido.

Ao saber da confusão na qual seu genitor havia se envolvido, WENDER ROGER foi atrás da vítima para tomar satisfações.Por sua vez, o denunciando AZIR PEDROSO, nutrido pelo sentimento de raiva da vítima, foi até o veículo em que o denunciando WENDER ROGER havia chegado e pegou sua arma de fogo que estava escondida no interior do carro.Ao aproximar-se da vítima, o denunciando WENDER ROGER pegou um pedaço de "ripa" de madeira e desferiu cerca de 2 (dois) golpes contra a mesma.Ato continuo, o denunciando AZIR PEDROSO, sacou a arma de fogo que portava e mirou na direção da vítima, entretanto, WENDER ROGER a tomou de suas mãos e desferiu diversos disparos de arma de fogo contra a vítima.Após a prática delituosa, os denunciados empreenderam fuga.A vítima foi socorrida ainda com vida por populares e conduzida até o Pronto Socorro Municipal de Cuiabá para atendimento médico. Todavia, em razão da contundência da ação criminosa e gravidade das lesões, não resistiu aos ferimentos e faleceu no dia seguinte, por volta das 01h20min.Verifica-se que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que a mesma foi atingida de forma sorrateira pelos golpes de ripa, e na sequência pelos diversos disparos de arma de fogo, não tendo, portanto, maiores chances de defesa (Id. 215345249)”.

A denúncia foi recebida no dia 26/03/2018 e em audiência de instrução foram ouvidas as testemunhas e os acusados, senão vejamos:

“Em juízo, a testemunha
Anauzita Maria da Silva Souza
narrou que estava no local do fato e presenciou o crime, Conta que o acusado Azir estava jogando baralho com outro conhecido dele chamado Michael e que ambos estavam bebendo. Em determinado momento, os dois começaram a brigar, depois pararam. Passado um tempo com os ânimos alterados começaram uma nova discussão, vindo então a vítima Maurício intervir. Acreditando que a vítima estava defendendo Michael, o acusado Azir partir para agredir Mauricio, vindo a serem separados por terceiros. Mais tarde quando já estava indo embora, encontrou Azir e lhe perguntou porque ainda estava ali, e o mesmo respondeu que estava aguardando uma pessoa. Quando foi desligar o refletor v
isualizou Wender descendo do carro e correu para o campo. E muito embora ela gritasse chamando por ele, Wender não a ouvia. Enquanto corria para o campo, ele pegou um pedaço de caibro e desferiu uns dois golpes em Maurício, pegando-o de surpresa. Ressalta que ele estava bem “desequilibrado” e falava para ela “sair da frente”. E como ela não saía, ele se afastou e desferiu disparos de arma de fogo. Ao ser questionada onde estava Azir, a depoente conta que ele corria junto com Wender, que é filho de Azir. Disse que enquanto Wender batia em Maurício, Azir não o ajudou
(Id. 215345247– mídia).

A testemunha
Junior Dias Amorim
, em juízo, informou que durante o jogo de baralho, teve uma confusão entre Azir e outras pessoas. Mais tarde um pouco, Michael chegou, participou do jogo até o momento em que se desentendeu com Azir. Quando Azir desferiu um soco em Michael, Mauricio interveio. Mais tarde quando os ânimos estavam mais calmos, as pessoas começaram a dispersar, momento em que o depoente viu que Azir não tinha ido embora. Segundo o depoente, ouviu dizer que Azir teria ligado para seu filho Wender. E ao ser questionado, disse que não viu o crime, que apenas escutou os disparos de arma de fogo. Quando voltou para ver o que tinha acontecido, viu Wender com a arma na mão e Azir com pedaço de pau na mão. (Id. 215345247 – mídia).

A testemunha
Michael Junior de Souza Filho
, em juízo, contou que começou a jogar baralho com Azir o qual começou a perder dinheiro, não querendo que o mesmo pegasse o dinheiro.
Durante a discussão, Azir deu um murro no seu rosto e após Maurício apartar a briga, ele saiu e se distanciou dos demais. Nega que a vítima tenha batido em Azir e que estaria armada. Sobre o crime, ele não presenciou o crime, mas ouviu os disparos. Saiu correndo para ver o que tinha acontecido e nesse momento deu de cara com Wender e este lhe deu uma coronhada, pois ele estava armado. Conta que Wender tentou disparar a arma contra ele, mas a mesma falhou. Ressalta que apanhou de Wender e de Azir (Id.
215345313-mídia)
.

A testemunha
Maxwell da Cruz Amorim,
filho da vítima, em juízo, afirma que não presenciou o crime, mas ouviu dizer que o assassino do seu pai seria Wender. (Id. 215345313- mídia)

A testemunha e investigador de Polícia,
Rogério Ribeiro dos Santos
, em juízo, contou que não esteve no local do crime e que fez a liberação do corpo. Disse que chegou a fazer busca e apreensão na casa dos acusados. Atesta que a motivação do crime, foi por um jogo de baralho, sendo que a vítima tentou apaziguar os ânimos. Assim como, Wender teria matado Maurício por tomas as dores do pai Azir (Id. 215345313- mídia).

O acusado
Azir Pedroso de Arruda
, em juízo, contou que começou a jogas baralho com Michael, quando viu que ele teria colocado a mão no dinheiro. Irritado perguntou se ele o estaria roubando e segundo conta, “fez menção” que iria para cima dele e receoso, Michael saiu xingando o depoente.
Nesse momento conta que Maurício também começou a xingá-lo e por não gostar virou as costas e foi embora. Quando saía, escutou Júnior, irmão de Maurício pedindo para que ele se acalmasse, pois nesse momento Maurício teria pegado um espeto e partiu para cima do depoente. Conta que levou uma “caixotada” na cabeça e levou uns chutes de Maurício que ficou desacordado. E por ter feito uso de bebida alcóolica e tonto por ter apanhado não conseguia montar na moto para ir embora. Em determinado momento seu filho Wender chegou e ao vê-lo machucado, perguntou quem teria feito aquilo e teria dito que foi Michael e Maurício. Nesse momento o acusado viu seu filho ir até Maurício e ele foi até o carro pegar a arma (Id.
215345313- mídia
).

O acusado
Wender Roger Ferreira de Arruda
, em juízo, contou que quando chegou na feira, visualizou seu pai parado em um canto, perto de um freezer e quando chegou perto dele, viu que a boca estava machucada. Ao questiona-lo o motivo, seu pai Azir contou que tinha apanhado de Neca (Maurício) e Michael. Nesse momento, ele viu que Maurício ainda se encontrava no local, foi tirar satisfação. Indaga que Maurício confessou ter batido no seu pai, afirmou que bateria de novo e que já estava indo na direção de Azir. Durante a briga, ele visualizou uma ripa de madeira e foi para cima de Maurício, onde alega ter batido no ombro, mas a madeira quebrou. Mauricio continuou indo para cima de Azir que acabou caindo no chão, momento em que o depoente visualizou a arma no chão e disparou contra Maurício. Afirma que a arma é do seu pai e não lembra quantos disparou efetuou. Nega que tenha levado a arma embora. (Id.
215345313- mídia
).”

Após, o Magistrado pronunciou os acusados nos termos da denúncia, bem como, reconheceu a qualificadora dos inciso IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) do artigo 121, §2º, c/c art. 29, ambos do Código Penal.

Conforme asseverado, busca a defesa pela absolvição sumária dos réus com fundamentação no artigo 415, inciso II, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que o recorrente
Azir Pedroso de Arruda
não participou da empreitada criminosa e que o recorrente
Wender Roger Ferreira de Arruda
agiu acobertado pelo manto da excludente de ilicitude da legítima defesa, subsidiariamente postula pela impronúncia do requerente Azir Pedroso de Arruda, em razão da ausência de elementos que indiquem a presença de
animus necandi
na conduta. Requer ainda, o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Todavia
, o recurso
não merece provimento
.

Isso porque,
a pronúncia constitui decisão de mera admissibilidade da acusação, para a qual basta que haja prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria ou de participação delitiva, consoante dispõe o art. 413, §1º do Código de Processo Penal, deixando o exame mais acurado dos fatos e do juízo de culpabilidade na competência do Tribunal do Júri.

In casu
, a materialidade do delito ficou evidenciada pelo Boletim de ocorrência nº 2016.314811 (Id. 215345249- págs. 10/13), Boletim de atendimento médico (Id. 215345249 págs. 14/15), termos de declarações (Id. 215345249 págs. 20/23, Id. 215345250 págs. 4/8), certidão de óbito (Id. 215345249 págs. 18), relatório policial (Id. 215345250 págs. 11/13), Depoimento dos acusados (Id. 215345251 págs. 15/17/23), Laudo Pericial (Id. 215345252- págs. 21/28, Id. 2153345253 págs. 1/3)
o que permite o juízo de pronúncia, pela presença dos pressupostos autorizados.

É forçoso acolher o pleito da defesa, uma vez que a materialidade do crime ficou demostrada pelo conjunto probatório tanto em fase policial como em juízo, as declarações do apelante Azir Pedroso atestaram que houve discussão e agressão física anterior ao cometimento do crime, assim como, a declaração do apelante Wender que confessou a autoria dos disparos de arma de fogo e golpes de madeira contra a vítima.

É notório que o Juízo a quo, ao proferir sua decisão, foi meticuloso ao se basear em fatos concretos, que o substanciaram a efetivar a pronúncia, para garantia da aplicação da lei penal e garantia da ordem pública.

Desse modo, não estando nítidas as provas demonstradas nos autos que possam dar amparo ao argumento da defesa de excludente de ilicitude por legítima defesa, deve assim, ser mantida a decisão de pronúncia e analisadas pelo Conselho de Sentença.

Nesse sentido já se manifestou o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso
, in verbis:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO [
MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO] E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA –
PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – IMPRONÚNCIA –DESCABIMENTO – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DELINEADOS – EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS REFERENTES AO EMPREGO
DE MEIO CRUEL
E AO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – NÃO ACOLHIMENTO – ANÁLISE PORMENORIZADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO QUE COMPETE AO TRIBUNAL POPULAR – RECORRER EM LIBERDADE – NÃO ACOLHIMENTO – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A decisão de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade do pleito acusatório, razão pela qual exige a certeza quanto à materialidade delitiva e a mera probabilidade da autoria delitiva imputada à acusada, em observância ao princípio do in dubio pro societate.

É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que os tipos penais derivados só podem ser excluídos da pronúncia quando manifestamente improcedentes [vide AgRg no AREsp 413.136/MA, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12.12.2017]. Inteligência do Enunciado Orientativo n. 2 da TCCR deste Sodalício.

Encontrando-se a decisão que negou ao réu o direito de recorrer em liberdade da decisão de pronúncia devidamente fundamentada, amparada em elementos concretos e próprios do caso em exame, em total paridade com os entendimentos firmados pelas Cortes Superiores, não há falar, portanto, na reforma pretendida.

(N.U 1002557-51.2022.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 03/06/2023)”.

No tocante ao pedido de decote da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima,
também é inaceitável, uma vez que o réu usou o elemento surpresa ao atingir a vítima sem que a mesma pudesse se defender.

Ademais, o afastamento de uma qualificadora, deve ser analisado pelo Tribunal de Sentença, o qual de fato apreciará a procedência ou não da qualificadora atribuída pelo magistrado
a quo.

A corroborar tal entendimento trago a colação decisão deste Tribunal de
Justiça, in verbis:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO [ART.121, § 2º, INC. IV, CP] – RECURSO DA DEFESA – 1. PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – CONCISÃO DA LINGUAGEM USADA PELO JULGADOR QUE NÃO SE CONFUNDE COM AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PRECEDENTES TJMT [AP Nº0002295-42] – PRELIMINAR REJEITADA – 2. MÉRITO – DESPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS – DESCABIMENTO – PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PRONÚNCIA COMO MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO –
PEDIDO
DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE
– TIPO PENAL QUE NÃO SE REVELA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO 2 DO TJMT – REVOGAÇÃO DA PRISÃO
PREVENTIVA PRETEXTADA – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DO CRIME AFERIDA DA MANEIRA DE EXECUÇÃO DO DELITO E INALTERAÇÃO DO CONTEXTO FÁTICO COM APARENTE PERTENCIMENTO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO – PRECEDENTE STJ [HC 533.433] – PRONUNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação. Destarte, presentes a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, requisitos exigidos pelo art. 413, caput, e §1.º, do CPP, revela-se incabível a impronúncia, devendo o réu ser submetido a julgamento pela Corte Popular, em resguardo à competência constitucional do Tribunal do Júri [art. 5.º, XXXVIII, c, da CF/88].

Na fase da pronúncia,
a exclusão de qualificadora
só é possível quando for manifestamente improcedente, caso contrário, havendo indícios mínimos de sua possível ocorrência, tal como na hipótese, deve ser mantida a fim de que seja apreciada pelo órgão constitucional competente, que é o Tribunal do Júri.
Inteligência do Enunciado Orientativo n.º 02 da TCCR/TJMT.

É legítima a manutenção da prisão preventiva que se encontra lastreada em elementos concretos que revelam a gravidade da conduta perpetrada e o risco que a liberdade do recorrente representa ao meio social, notadamente diante do violento modus operandi empregado, não assistindo o direito de aguardar em liberdade o julgamento pelo Tribunal do Júri, ao réu que permaneceu preso durante toda a instrução criminal.

(N.U 1001228-87.2022.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/09/2023, Publicado no DJE 14/09/2023)”.

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – PRONÚNCIA – CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [ART.121, § 2º, II E IV, C/C. ART. 14, INC. II, AMBOS DO CP] – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM E ‘ELOQUÊNCIA ACUSATÓRIA’ – INOCORRÊNCIA – DECISÃO FUNDAMENTADA SEM ADENTRAR NO MÉRITO DA CAUSA – 2. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
DAS QUALIFICADORAS – DESCABIMENTO – FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DO ‘DECISUM’, QUE NÃO EXTRAPOLOU OS LIMITES ESPERADOS DE UMA PRONÚNCIA – PRELIMINARES REJEITADAS – 3.MÉRITO – DECOTE DAS QUALIFICADORAS –MOTIVO FÚTIL – INDÍCIOS A DEMONSTRAR A CONFIGURAÇÃO – RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO – INVIABILIDADE – VÍTIMA ALVEJADA DE SURPRESA SEM TEMPO PARA TENTAR SE DEFENDER –QUALIFICADORAS QUE
SOMENTE PODEM SER EXCLUÍDAS QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº.2 DO TJMT – PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

As peculiaridades exigidas para a sentença de pronuncia, a teor do disposto pelo artigo 93, inciso IX, da Carta Magna, requerem do magistrado o mínimo de fundamentação quanto ao conjunto probatório existente nos autos, sem adentrar demasiadamente ao exame dos elementos que instruem o processo, de modo a não influenciar nas decisões dos jurados (art. 413, § 1º, CPP). Hipótese objetiva e que exclui a ilícita eloquência acusatória, como no caso evidenciado.

Sentença de pronúncia que encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, pelo qual o Magistrado, verificando positivamente a certeza da materialidade do fato e os indícios suficientes de autoria, submete o Réu a julgamento perante o Tribunal do Júri.

O Enunciado Orientativo nº2 do TJMT:“somente se admite a exclusão das
qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”

Evidenciada a insignificância do motivo do crime e inexistindo nos autos indícios de animosidade anterior entre eles, não há cogitar em decote do qualificadora do motivo fútil.

Se emprego de recurso que dificultou a defesa
do ofendido tem suporte em elemento fático, cabe ao Júri aceitá-la ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário.

(N.U 0002836-77.2017.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/08/2023, Publicado no DJE 18/08/2023)”.

Portanto, a referida qualificadora deve ser mantida e levada para apreciação do Conselho de Sentença, pois não pode ser apontada como manifestamente improcedente em razão dos elementos que lhe embasam.

Segue-se entendimento do c. STJ:

“A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o afastamento de qualificadoras por meio da decisão de pronúncia somente se revela possível quando manifestamente improcedente a imputação, sob risco de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Conselho de Sentença, a quem incumbe julgar os crimes dolosos contra a vida.
In casu, não se verifica manifesta improcedência da qualificadora em exame. As instâncias ordinárias concluíram, a partir da narrativa dos fatos, que havia indícios mínimos para a configuração da qualificadora atinente à surpresa[...]”
(HC nº 368.976/SC – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 7.11.2016). (destaquei)

Tal entendimento encontra-se materializado no Enunciado Orientativo nº 2, Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJMT:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”.

Diante disso, reputo inadmissível o decote da qualificadora prevista no art. 121, §2º, inciso IV do Código Penal.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024